Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713036-28.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 70496728) da decisão da 2a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0019825-96.2016.8.07.0001 – id. 229979407) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ante a ausência de indícios da alteração da situação econômica do devedor, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a última consulta ao SISBAJUD foi a mais de 3 anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação das pesquisas, ante os princípios da efetividade da execução. Aponta que há perigo de dano no arquivamento do feito com possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que seja deferida as consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator